Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
2. Não há danos morais a se compensar quando a autora/recorrente pede a rescisão do contrato antes mesmo do prazo estabelecido de montagem dos móveis planejados, havendo, em seu desfavor, aplicação de multa de 60% em face da sua desistência.
3. Recursos CONHECIDO e DESPROVIDO.